Tribunal: TJSP
Processo: 2261729-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Determinação de reativação de "conta fácil", encerrada sem justificativa pelo banco requerido. Imposição de multa para o caso de descumprimento. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa em R$ 1.000,00 por dia, que se mostra exagerado. Redução para patamares proporcionalizados e

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Determinação de reativação de "conta fácil", encerrada sem justificativa pelo banco requerido. Imposição de multa para o caso de descumprimento. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa em R$ 1.000,00 por dia, que se mostra exagerado. Redução para patamares proporcionalizados e suficientes. Recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261729-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado ELIEL JUSTINO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2261729-48.2019.8.26.0000 - Jundiaí - F - Voto no 43.635
Voto no 43.635
Agravo de Instrumento no 2261729-48.2019.8.26.0000
Comarca: Jundiaí 3a Vara Cível
Agravante: Banco do Brasil S.A.
Agravado: Eliel Justino de Lima
Juíza de 1a inst.: Daniela Martins Filippini
CONTRATOS BANCÁRIOS. Determinação de reativação de “conta fácil”,
encerrada sem justificativa pelo banco requerido. Imposição de multa para o caso
de descumprimento. Possibilidade. A imposição de multa para a obrigação de
fazer, de seu turno, está autorizada pelo art. 497, do CPC. Valor da multa em R$
1.000,00 por dia, que se mostra exagerado. Redução para patamares
proporcionalizados e suficientes. Recurso parcialmente provido para esse fim.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 39/40
que, em ação de obrigação de fazer relativa a contrato bancário, concedeu a tutela
provisória para determinar a reativação da conta do agravado, no prazo de 48 horas, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a trinta dias.
Inconformado, o agravante esclarece que a conta encerrada se tratava de
uma “conta fácil”, modalidade que requer movimentação constante para manter-se ativa.
No caso, a conta permaneceu sem qualquer movimentação por período superior a 90
dias, razão pela qual seu encerramento se deu de forma automática. Sustenta ter agido
em exercício regular de direito, em estrito cumprimento de cláusulas contratuais que são
de pleno conhecimento do agravado e que uma vez encerrada a conta por ausência de
movimentação, é impossível sua reativação, tratando-se de obrigação de fazer
impossível. Entretanto, tendo em vista o prazo exíguo estabelecido na decisão agravada,
providenciou a abertura da conta no 27.176-4, junto à agência no 3213-1. Desse modo,
requer a revogação da tutela concedida ou, caso mantida, seja extirpada a multa ou
reduzido o seu valor.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 11), o agravado apresentou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2261729-48.2019.8.26.0000 - Jundiaí - F - Voto no 43.635
contraminuta (fls. 14/19), pela manutenção da decisão atacada.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor teve sua conta no banco requerido encerrada
sem qualquer justificativa, o que o impediu de receber honorários pelo Convênio da
OAB com a Defensoria do Estado.
Concedida a tutela provisória, o requerido interpôs o presente agravo
impugnando a determinação.
Contudo, apesar de todas as explicações dadas, de que a tal “conta fácil”
é encerrada automaticamente se permanece sem movimentação por mais de 90 dias, e de
que tal previsão está no contrato que é de pleno conhecimento do autor, o fato é que o
contrato mencionado não foi apresentado, inviabilizando a análise acerca do tema.
É preciso ser entendido de uma vez por todas que as singelas alegações
das partes não são verdades absolutas no processo e, portanto, o aplicador do direito não
está obrigado a acatá-las. Alegações devem ser acompanhadas de provas, sem as quais,
tornam-se vazias e imprestáveis, como no caso em tela.
Portanto, deve prevalecer a alegação do autor de que sua conta foi
encerrada sem qualquer explicação, até porque, sem que isso importe em adiantamento
do mérito, que ainda deverá ser enfrentado pelo MM. Juiz da causa, em consulta ao site
do próprio banco feita no dia 22.11.2019, às 16h40min, verificou-se que nas “Perguntas
Frequentes” sobre a “Conta Fácil do Banco do Brasil” consta a seguinte resposta à
pergunta de no 23 - “Como faço para encerrar uma Conta Fácil?”: “A Conta Fácil,
permanecendo por mais de 180 dias sem movimentação, é encerrada automaticamente
se não houver ocorrências impeditivas (saldo, tarifas, por exemplo) de encerramento”.
(https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/contas/conta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2261729-48.2019.8.26.0000 - Jundiaí - F - Voto no 43.635
facil/perguntas-frequentes#/)
Diante de tais circunstâncias, ainda que em juízo prefacial, parece ter sido
correta a determinação de reativação da conta, pois até o momento nada nos autos
comprova que se tratava de hipótese de encerramento automático, conforme defendido
pelo agravante.
Por outro lado, diversamente do que entende a parte agravante, não se
vislumbra razão para revogar a multa imposta porque de acordo com o art. 497, do CPC:
“Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se
procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que
assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.
E o disposto no artigo 500 do mesmo Diploma Legal, deixa claro que
poderá ser fixada uma multa “periodicamente para compelir o réu ao cumprimento
específico da obrigação”.
Todavia, o artigo 537, ao dispor sobre a concessão liminar dessa tutela
perseguida, assim dispõe: “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de
execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito” (g.n.).
Portanto, se assiste alguma razão ao agravante, esta se reserva ao
quantum arbitrado para essa multa.
Não se pode olvidar que referida multa não tem caráter compensatório ou
indenizatório. Tem apenas natureza jurídica repousada no caráter intimidatório, para
conseguir, do próprio réu, o específico comportamento (ou a abstenção) pretendido pelo
autor e determinado pelo Juiz. “Daí ela dever ser suficientemente adequada e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2261729-48.2019.8.26.0000 - Jundiaí - F - Voto no 43.635
proporcional para este mister. Não pode ser insuficiente a ponto de não criar no
obrigado qualquer receio quanto às consequências de seu não-acatamento. Não pode, de
outro lado, ser desproporcional ou desarrazoada a ponto de colocar o réu em situação
vexatória” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, in Código de Processo Civil
Comentado, coord. p/ ANTONIO CARLOS MARCATO. São Paulo: Atlas, 2004, p.
1.412).
De tal modo, consideradas as circunstâncias do caso, o valor de R$
500,00 por dia se mostra mais do que suficiente à finalidade para a qual se presta,
limitada a penalidade no valor total de R$ 20.000,00.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 500,00 (quinhentos reais)
por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00, mantendo a decisão quanto ao
mais.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator